Tribunal: TJDFT
Processo: 0719208-84.2019.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. FURTO DE MOTOCICLETA DENTRO DE ESTACIONAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de reparação por danos materiais, em virtude de furto de motocicleta dentro de estacionamento dos réus. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido.
2 – Preliminar. Ilegitimidade ativa. Alegação de nulidade. Ingresso do cônjuge do autor no polo ativo durante o curso do processo. Ausência de prejuízo à defesa. O reconhecimento da nulidade processual exige a demonstração de efetivo prejuízo suportado pela parte interessada (pas de nullité sans grief). (Acórdão 1246800, 00033796020178070008, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, publicado no DJE: 18/5/2020.). Após a audiência de conciliação, o cônjuge do autor solicitou o ingresso no polo ativo do processo, o que foi deferido pelo juízo a quo. A despeito da ausência de previsão legal que permita o ingresso de novo autor no polo ativo do processo, verifica-se que não houve alteração do pedido ou da causa de pedir. No âmbito dos Juizados Especiais vigoram os princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade (art. 2° da Lei 9099/1995), de modo que, para haja o reconhecimento de eventual nulidade, é imprescindível a demonstração de prejuízo à defesa dos réus, notadamente quando os autores são pessoas hipossuficientes e ingressam em juízo sem a assistência de advogado. Assim, sem a demonstração concreta de prejuízo à defesa, não há que falar em pronúncia de nulidade. Preliminar que se rejeita.
3 – Responsabilidade civil. Furto de motocicleta dentro de estacionamento. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). A empresa responde, perante o cliente, por furto de veículo ocorrido em seu estacionamento (súmula 130 do STJ). Há verossimilhança nas alegações do autor. Apesar de não juntar o ticket do estacionamento no processo, as imagens do sistema interno de câmeras (14052438 - Pág. 2) demonstram o momento em que a motocicleta foi furtada do interior do estacionamento dos réus. O aviso de sinistro (ID 14052438 - Pág. 1) e o boletim de ocorrência registrado no mesmo dia do furto (ID 14052419) atestam a verossimilhança das alegações do autor de que, no dia 27/09/2019, teve sua motocicleta furtada em estacionamento cercado e com controle de entrada e saída de veículos.
4 – Consumidor por equiparação. Bystander. O consumidor por equiparação ou bystander, é aquele que, embora não esteja na direta relação de consumo, por ser atingido pelo evento danoso, equipara-se à figura de consumidor pelas normas dos arts. 2o, parágrafo único, 17 e 29 do CDC. Não se mostra possível equiparar a situação do transportador que se utiliza do estacionamento do estabelecimento comercial, a não ser quando demonstre que o dano decorreu da falha de um serviço regularmente prestado aos consumidores. Verifica-se que a motocicleta foi furtada enquanto o autor prestava serviços de promotor de vendas aos requeridos. A motocicleta se encontrava no mesmo local dos veículos dos clientes, de modo que o furto decorreu da falha na prestação do serviço do dever de guarda e vigilância, o qual era regularmente prestado pelos réus. Assim, é devida a reparação pelos danos materiais sofridos pela autora. Sentença que se confirma.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.
W